Tribunal: TJDFT
Processo: 0749614-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEIS OBJETO DE PARTILHA PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM VIAS ORDINÁRIAS. SOBREPARTILHA.
1. O relator poderá antecipar a tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. A partilha de direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados é permitida quando representarem proveito econômico em benefício dos herdeiros e integrarem o acervo patrimonial do Espólio.
3. As irregularidades identificadas em matrículas de bens imóveis inviabilizam a partilha, pois não se pode expedir o respectivo formal para determinar o registro ou averbação enquanto as inconsistências não forem sanadas (Provimento no 2/2010, art. 3o, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça).
4. O Juízo do inventário deverá decidir todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos. Somente serão remetidas às vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas (CPC, art. 612).
5. Os bens litigiosos sujeitam-se à sobrepartilha (CPC, art. 669, III).
6. Recurso conhecido e não provido.